Tribunal: TJSP
Processo: 2047177-57.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Fatos narrados na denúncia que constituem, em tese, as condutas delitivas previstas no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, sendo que a exordial acusatória preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Existência de suporte mínimo probatório (probable cause) a

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Fatos narrados na denúncia que constituem, em tese, as condutas delitivas previstas no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, sendo que a exordial acusatória preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Existência de suporte mínimo probatório (probable cause) a justificar o oferecimento da inicial acusatória. 2. O trancamento da ação penal em habeas corpus só tem cabimento quando, com a sumariedade de cognição peculiar a esta ação, reste evidente a atipicidade da conduta do denunciado ou a incidência de alguma excludente inquestionável, o que não é o caso dos autos. Doutrina e precedentes. 3. Procedimento de reconhecimento pessoal em solo policial que ocorreu nos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, que, aliás, não é obrigatório. Precedentes. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 4. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão preventiva do paciente, que, em tese, roubou estabelecimento comercial com grave ameaça à pessoa, mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo um deles adolescente. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 5. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 6. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 7. Denegada a ordem.